Tribunal: TCU
Processo: 021.783/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação na modalidade pregão que tinha por objeto a contratação de serviços de manutenção predial para o Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Harpia Construção, Comércio e Serviços Eireli a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90046/GAP-RF/2024, conduzido pelo Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, ante o julgamento do mérito da representação; 9.3. dar ciência ao Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90046/GAP-RF/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. exigência de prazo de validade de 120 dias nas cotações apresentadas pelos licitantes para comprovação de exequibilidade, em afronta aos itens 4.4 e 4.8 do edital do certame, bem como ao art. 92, inciso II, da Lei 14.133/2021, e aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da razoabilidade; 9.3.2. falha na fase de planejamento da licitação, caracterizada pela ausência de definição clara e objetiva no edital sobre a forma de análise e julgamento dos preços ofertados para fins de avaliação de inexequibilidade, especialmente quanto à definição de quais seriam os preços unitários relevantes, em afronta ao art. 59, § 3o, da Lei 14.133/2021, o que resultou em rigidez procedimental e afronta ao princípio da eficiência; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Grupamento de Recife (GAP-RF) e à Harpia Construção, Comércio e Serviços Eireli; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.